Tribunal: TJES
Processo: 5000943-42.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000943-42.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA REGINA MORO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000943-42.2020.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDA: CLAUDIA REGINA MORO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM COBRANÇAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR ELEVADO NO CASO, MAS PROPORCIONAL. REITERAÇÃO
DE COBRANÇAS ILÍCITAS E SUCESSIVAS, APESAR DE RÚBRICAS DIVERSAS
. DESCASO COM A FUNÇÃO JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da Inicial:
Informa a
autor
a

ser

titular da linha telefônica número 27 99955-7095, pagando a quantia mensal de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme faturas em anexo, no plano 128/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL NOVO 4GB. Aduz que no ano de 2017 já ajuizou demanda idêntica em face da Requerida (PROCESSO Nº 5000797-06.2017.8.08.0030), todavia, tendo em vista o baixo valor da condenação ali fixada, com a irrisória aplicação pedagógica da sentença que fora mantida pelo Egrégio Colegiado, mantêm-se a Requerida a praticar tais condutas abusivas. Afirma que tem sofrido acréscimos de "SERVIÇOS DE TERCEIROS", serviços estes não especificados, nem tão pouco contratados pela autora. Em contato com a requerida a atendente informou que nada podia fazer e não sabia o que seriam tais valores. Afirma ser a Requerida reincidente na mesma pratica abusiva. Requer
a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação pelos danos morais sofridos.

2. Tese da Recorrente
: Alega que a presente demanda é referente ao “Serviço de Terceiro” e não “Serviço de Terceiro Telefônica Data”. Aduz que o “Serviço de Terceiro Telefônica Data” nada mais é que o mero desmembramento dos valores cobrados na fatura do cliente, não havendo o que se falar em valor cobrado a maior. Por outro lado, o “Serviço de Terceiro” presente nas faturas acostadas aos autos, é referente a serviços contratados pelo usuário da linha, que passam a ser cobrados juntamente com a fatura do plano, acrescendo ao seu valor final. Alega que, conforme se evidencia nas referidas faturas anexas, a descrição “Vivo Controle Serv. Digital II” sequer possui valor discriminado, ou seja, os valores cobrados a maior referem-se tão somente a encargos financeiros e “Serviço de Terceiro” contratado pela própria Recorrida. Assevera que restou demonstrado que momento algum a Recorrente descumpriu com a determinação judicial, não havendo o que se falar em reiteração do ato. Aduz que o serviço de terceiro objeto da presente demanda é o seguro premiado, oferecido pela empresa CHUBB SEGUROS BRASIL – S/A, responsável pelo contrato. A Telefônica VIVO é apenas uma intermediária na contratação dos serviços supracitados. Afirma que não houve falha e/ou cobrança indevida por parte da empresa Ré, uma vez que, a cobrança dos seguros é realizada pela seguradora. Alega que os fatos narrados pela Recorrida não geraram maiores repercussões, visto que sequer houve pedido de abertura de cadastro negativo em nome da parte autora no que se refere a presente demanda, não justificando, portanto, a condenação da ora, Recorrente, no pagamento da verba indenizatória. Não havendo em que se falar em repetição de indébito, nem condenação por danos morais. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Tese da Recorrida
: Aduz, preliminarmente, a não obediência ao princípio da dialeticidade, simplicidade e informalidade. No mérito, aduz que no ano de 2017, sob o PROCESSO Nº 5000797-06.2017.8.08.0030, ajuizou demanda idêntica em face da Requerida/Recorrente. Afirma que no inicio do ano de 2020, a parte Autora/Recorrida realizou alteração do seu plano de telefonia móvel junto a Requerida/Recorrente, conforme id 3953125, de fatura com mês de referência 01/2020, com vencimento em 10/02/2020, motivo este que houve a necessidade de apresentação de nova demanda judicial. Afirma que a Requerida/Recorrente é reincidente na mesma pratica abusiva. Prática esta que é acrescentar "serviços de terceiros" não requeridos e/ou não prestados por meio de contratos de adesão obscuros e prejudiciais ao consumidor. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:

“
JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 24,72 (Vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda, DEVENDO, AINDA, RESTITUIR, EM DOBRO, todas os pagamentos realizados em faturas que forem sendo cobradas durante a tramitação do feito.
CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente, além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido. Rejeito a preliminar. Em relação a ofensa ao
s
princípio
s
da simplicidade e informalidade,
em nível recursal, não verifico a referida situação, sendo a alegação formulada pela parte deveras genérica e incongruente
.
Também não consigo entender no que isso impediria a análise do recurso manejado, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.
Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado,
ainda que por outros fundamentos
.
O
bservo que a recorrente afirma em seu recurso tratar-se de “serviço de terceiro” e não “serviço de terceiro telefônica data”,
e que, realmente, a sentença faz confusão entre os dois serviços
.
Porém, consta
que o serviço de terceiro é um seguro que foi contratado pela recorrida,
sendo a mesma
mera intermediária. Assim, em sendo intermediária, participa da cadeia de consumo, podendo ser responsabilizada pela cobrança
indevida de valores
. Ocorre que não há nos autos nenhuma comprovação da contratação mencionada. Não junta a recorrente sequer um contrato assinado pela recorrida comprovando a contratação do seguro ou até mesmo conversa telefônica entre a recorrida e a seguradora.
A
autor
a
em momento algum confirma a contratação de tal serviço, pelo contrato aduz que não contratou qualquer serviço além do plano de telefonia.
Nesse sentido, a cobrança de serviços que não foram solicitados ou contratados pelo consumidor, ainda que em valores relativamente baixos, configura prática abusiva e de má-fé, vedada expressamente pelo
Código de Defesa do Consumidor
.
Sendo plenamente devida a restituição dos valores cobrados indevidamente da forma como determinado na r. sentença de piso. Assim, em não havendo comprovação do serviço contratado, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente e em sendo assim a responsabilidade desta é objetiva, perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto,
tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. O dano moral, no caso, fora arbitrado em valor adequado, face a gravidade e reiteração da prática de cobranças indevidas em face da consumidora, apesar de se tratarem de serviços diversos. Mesmo diante do pequeno montante do dano material, a diminuição dos valores fixados a título de dano moral configurariam um incentivo a reiteração de ilícitos contratuais e prestígio ao descumprimento direto e indireto das determinações judiciais, o que não se pode admitir. Assim, reputo o valor fixado pelo juízo de piso como justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação
, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.